Tribunal: STF
Processo: ARE 640343
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-27
Data de publicação: 2013-08-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE O ABONO DE PERMANÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 



    O exame do recurso extraordinário permite constatar que, de fato, a hipótese envolveria alegadas violações à legislação infraconstitucional, sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição. 



    O Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento de que a discussão a respeito do caráter indenizatório ou não de determinada verba, para fins de incidência de imposto de renda, trata-se de matéria infraconstitucional. Precedentes. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.